Tribunal: STF
Processo: RHC 67536
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-06-28
Data de publicação: 1989-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS.
I. COMPETÊNCIA: SE UM DOS PACIENTES E DEPUTADO FEDERAL, A
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O 'WRITE' CABE, ORIGINARIAMENTE,
AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECEBIMENTO DO RECURSO COMO PEDIDO DE
HABEAS CORPUS ORIGINARIO, ANULANDO-SE A SENTENÇA DE 1. GRAU E O
ACÓRDÃO RECORRIDO.
II. MÉRITO: AÇÃO IMPUTADA AOS PACIENTES QUE CORRESPONDE EM TESE AO
DELITO CAPITULADO NO ART. 334 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA INDEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO, DESDE LOGO, DO
INQUERITO POLICIAL.